Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL, em petição de id 37425411, requer a desistência do recurso extraordinário relativamente a BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, tendo em vista o acordo firmado entre as partes. BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, por sua vez, em petição anterior, em id 22330016, requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para correção dos cálculos, a fim de ajustá-los ao item 06 do acordo reproduzido em id 15302067, pedido com o qual o DISTRITO FEDERAL não se opôs (id 37425411). Assim sendo, HOMOLOGO a desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL relativamente à substituída BELANISSE BARBOSA DE SOUZA. No mais, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que sejam elaborados os cálculos relativos à exequente BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, de acordo com os parâmetros estabelecidos no item 06 do acordo reproduzido em id 15302067. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de novembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator